Tribunal: TJMT
Processo: 1004662-41.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004662-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Despejo para Uso Próprio, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENOCIL GONCALVES DA SILVA - CPF: 502.814.021-91 (AGRAVADO), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BENOCIL GONCALVES DA SILVA - CPF: 502.814.021-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), AECIO BENEDITO ORMOND - CPF: 265.964.581-72 (AGRAVANTE), JOACI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 353.808.291-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – LIMINAR DE DESPEJO INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO – PROPRIEDADE CONTROVERSA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se existe controvérsia sobre a aquisição da propriedade da requerida pela prescrição aquisitiva (alegação de usucapião) e da validade do contrato de locação, prudente que se aguarde o término da fase instrutória para análise, por parte do d. juízo
a quo
, sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido liminar de despejo.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
AECIO BENEDITO ORMOND
na
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e pedido liminar nº 1027984-98.2021.8.11.0041
movida em desfavor de
JOACI PEREIRA DOS SANTOS
, contra a decisão que indeferiu o pedido de despejo liminar contido da inicial.

Em síntese, aduz o agravante que firmou em 05/01/2016 contrato de locação de imóvel não residencial, situado na Rua Teles Pires, nº 356, Bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, com o Sr. BENOCIL GONÇALVES DA SILVA.

Narra que embora tenha estabelecido o prazo de 03 anos, o contrato foi sendo renovado automaticamente a cada ano, cujo valor do aluguel mensal de R$ 1.500,00. Todavia, o locatário deixou de pagar os alugueres desde maio de 2018.

Sustenta que em razão da morte do locatário, ocorreu a sub-rogação do contrato de locação e, ante a situação, enviou notificação à requerida, que se recusou em recebê-la e se mostra resistente na entrega do imóvel de forma amigável.

Assevera que a magistrada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob o argumento de que no caso em comento,
“a inadimplência é superior há 03 anos, de modo que não verifico a presença do requisito da demora, sendo necessário a formação do contraditório para melhor esclarecimento dos fatos”
.

No mais, sustenta que determinada a citação da agravada, a mesma foi citada por hora certa, deixando transcorrer o prazo para resposta.

Após novo pedido de antecipação da tutela, a agravada compareceu nos autos e apresentou contestação.

Afirma que em nova decisão, a i. magistrada não decretou a revelia da agravante, por entender que a citação por hora certa não ocorreu de forma correta e indeferiu o pedido de tutela, sob o argumento de que há discussão de usucapião e que o agravante somente requereu a posse do imóvel após a morte do locatário, bem como que a inadimplência alegada é superior ao período de 03 anos, o que revela a inexistência do perigo da demora.

Sob tais argumentos pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida (ID nº 121424488).

As contrarrazões do agravo foram apresentadas no ID nº 121928495, alegando preliminarmente a exceção de usucapião e no mérito, vício do contrato de locação. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e a condenação do agravante em litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial dos autos de origem que
AECIO BENEDITO ORMOND
ajuíza a
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e pedido liminar nº 1027984-98.2021.8.11.0041
movida em desfavor de
JOACI PEREIRA DOS SANTOS
,

alegando, em síntese, que em 05/01/2016 firmou contrato de locação de imóvel não residencial, situado na Rua Teles Pires, nº 356, Bairro Dom Aquino, em Cuiabá, com o Sr. BENOCIL GONÇALVES DA SILVA.

Narrou que no imóvel locado foi instalada uma Marmoraria, ainda em funcionamento, com previsão de prazo de validade de 03 anos, contudo o mesmo foi sendo renovado automaticamente, permanecendo ainda em vigência.

Alegou que o contrato de locação previa o valor de aluguel de R$ 1.500,00, e

que o locatário deixou de pagar os alugueres desde o mês de maio de 2018, restando clara a sua inadimplência.

Afirmou que em razão da inadimplência do locatário, enviou notificação extrajudicial em 13/05/2021. Passado o prazo para cumprimento da notificação sem que nenhum pagamento tenha sido efetuado, o autor entrou em contato com o locatário, momento em que veio a descobrir que o locatário havia falecido em 03/04/2021 (antes mesmo da data da notificação), em decorrência da Covid-19.

Asseverou que com a morte do locatário, ocorreu a sub-rogação do contrato de locação, e ante a situação enviou notificação extrajudicial à requerida, que se recusou a recebê-la e se mostra resistente na entrega do imóvel de forma amigável.

Requereu o deferimento da tutela de urgência para determinar à requerida a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação compulsória.

Ao apreciar o feito, a i. juíza Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, conforme já relatado.

Contra a referida decisão, o autor interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência de despejo.

No presente caso, verifica-se que é controvertida a natureza da ocupação da requerida sobre o bem e, por consequência, do inadimplemento, inclusive se este de fato existe.

Isto porque, denota-se que a parte requerida, ora agravada, alegou como tese de defesa exceção de usucapião, afirmando possuir direito à aquisição originária da propriedade desde o ano de 2000, bem como juntou documentos – ID nº 121928499 – contas de energia, telefone, ato constitutivo da Marmoraria no imóvel, alvará de licença de operação – anteriores ao contrato de locação firmado em janeiro de 2016.

Nesse contexto, possível concluir que ao menos em cognição sumária, existem fundadas dúvidas sobre a existência do suposto contrato

locatício

entre as partes.

Assim sendo, uma vez que não existe o preenchimento de todos os requisitos previstos na legislação aplicável, não é possível a concessão da medida liminar de despejo.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO
.
CONTRATO DE LOCAÇÃO
. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR.
USUCAPIÃO
AJUIZADA PELA REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

- O fato de existir controvérsia na presente demanda sobre a aquisição da propriedade da ré pela prescrição aquisitiva (em discussão em ação de usucapião ajuizada anteriormente) e da própria existência ou validade do contrato de locação, impossibilita a expedição de mandado de despejo, ao menos, de forma liminar, como pretende o autor neste momento processual. Recurso não provido.
(TJPR - 18ª C.Cível - 0051023-32.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 06.12.2021) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO
.
CONTRATO DE LOCAÇÃO
. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR.
USUCAPIÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE
. INADIMPLEMENTO CONTROVERSO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA OU NULIDADE DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. - Conforme dispõe o artigo 59, § 1º e inciso IX, da Lei n. 8245/1991, para a concessão da liminar para desocupação, deve ser prestada caução em valor equivalente a três meses de aluguel, inexistir garantia no contrato e ser comprovado o inadimplemento.- O fato de existir controvérsia na presente demanda sobre a aquisição da propriedade dos réus pela prescrição aquisitiva (em discussão em ação de usucapião ajuizada anteriormente) e da própria existência ou validade do contrato de locação, gera a ausência de comprovação do inadimplemento, o que impossibilita a expedição de mandado de despejo, ao menos, de forma liminar, como pretendem os autores neste momento processual.Recurso não provido. (TJPR - 18ª C.Cível - 0045271-16.2020.8.16.0000 - Medianeira - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 26.10.2020)

(TJ-PR - AI: 00452711620208160000 PR 0045271-16.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 26/10/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2020) destaquei

Ademais, insta destacar, ainda, o fato alegado pela agravada em suas contrarrazões, no sentido de que após estar na posse do imóvel desde 2000, há 20 anos, sem qualquer objeção, o reconvindo Sr.

ÁLVARO JOSÉ ARMOND assim que tomou conhecimento do falecimento do esposo da requerida, Sr. BENOCIL GONÇALVES DA SILVA, em 03/04/2021, apresentou um contrato de locação do imóvel firmado em janeiro de 2016, do qual, contudo, ela sequer tinha conhecimento, ou seja, é possível que o contrato de locação esteja eivado de vício, fato que demanda a oportunidade de comprovação da alegação em sede de instrução.

Com essas considerações, pela gravidade da medida que se pretende ver concedida, é prudente que se aguarde o término da fase instrutória para análise, por parte do d. juízo
a quo,
sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido liminar de despejo.

Por fim, quanto ao pedido de condenação do agravante às penas de litigância de má-fé, constata-se que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15. Ademais, a má-fé processual não se presume, exigindo comprovação, ou no mínimo, indicativos de sua ocorrência.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e, por consequência, revogo a liminar concedida no ID nº 121424488.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022